Tribunal: TJMT
Processo: 1035095-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035095-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (AGRAVADO), TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 550.430.111-49 (AGRAVADO), NORBERTA MARIA DE JESUS - CPF: 137.518.591-87 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JOEL FERNANDES - CPF: 558.490.249-72 (AGRAVANTE), JOVINO SANTANA DE SOUZA - CPF: 140.993.731-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo executado, por excesso de execução, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, conforme dispõe o art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza contenciosa, instaurando contraditório pleno, de modo que, havendo êxito do devedor na redução do valor executado, configura-se sucumbência do exequente, impondo-se a condenação em verba honorária.

Recurso provido para fixar honorários advocatícios em favor do patrono do executado, sobre o proveito econômico obtido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035095-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOEL FERNANDES

AGRAVADOS:

J
OVINO SANTANA DE SOUZA, JOÃO FERNANDES DE SOUZA, TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO E NORBERTA MARIA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOEL FERNANDES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Rento José de Almeida Costa Filho
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0002887-14.2014.8.11.0024, ajuizada por
JOVINO SANTANA DE SOUZA
e
OUTROS
, que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo o excesso de execução quanto ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,
determinando que o valor fosse apurado à razão de 11,5% sobre o valor da causa atualizado
, mas
deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do impugnante
.

Na origem, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que os exequentes calcularam os honorários de forma excessiva, ao
somarem os percentuais de 10% (fixados na sentença)

e

15% (majorados pelo acórdão)
, totalizando indevidamente
25% sobre o valor atualizado da causa
. Defendeu que o correto seria aplicar o percentual de
15% sobre o valor já arbitrado
, resultando em um
percentual final de 11,5%
, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo acolheu em parte a impugnação,
reconhecendo o excesso e ajustando o percentual devido para 11,5%
, mas deixou de arbitrar honorários em favor do impugnante.

Inconformado, o agravante sustenta a existência de
error in procedendo
, por violação ao artigo 85, §1º, do CPC, defendendo ser
obrigatória a fixação de honorários na impugnação ao cumprimento de sentença
, uma vez reconhecida a procedência, ainda que parcial, de sua pretensão.

Aduz que a omissão da decisão ofende o
princípio da causalidade
, pois a necessidade de impugnação decorreu da conduta dos exequentes ao apresentarem cálculo manifestamente excessivo.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso
e
reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o
arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante
, sugerindo o percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
(Id. 320422862).

Preparo devidamente recolhido no Id. 320431373.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado (Id. 320607891).

Contraminuta foi apresentada apenas por João Fernandes de Souza, defendendo o
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que houve
sucumbência recíproca
, pois nenhuma das partes teve êxito integral em suas teses, razão pela qual
não caberia a fixação de honorários
, nos termos do artigo 86 do CPC e da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores (Id. 323
343867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à
necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado
, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Conforme se extrai dos autos, o Magistrado de origem reconheceu a correção da tese sustentada pelo impugnante – ora agravante –, ao declarar
excesso de execução
nos cálculos apresentados pelos exequentes, reduzindo o percentual de honorários de 25% (indevidamente somados) para
11,5% sobre o valor atualizado da causa
, em consonância com o entendimento do
artigo 85, § 11, do CPC
e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
ao deixar de fixar honorários em favor do executado/agravante
, a decisão agravada incorreu em omissão e afronta direta ao disposto no
artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil
, que dispõe de forma expressa:

“
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
”

Trata-se de comando legal de natureza cogente, que
não confere discricionariedade ao julgador
, impondo a fixação da verba honorária sempre que houver atuação processual exitosa do advogado em defesa de seu constituinte.

O
acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença
, implica
sucumbência da parte exequente
, na medida em que restou reconhecido o excesso de execução, o que caracteriza a procedência do pedido formulado pelo executado.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que a fixação de honorários é obrigatória:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA
– MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.” (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000951-57.2024.8.11.0000, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVAHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução e consequente redução do valor executado. A parte agravante requer a reforma da decisão para fixar honorários advocatícios em seu favor, incidentes sobre o proveito econômico obtido com o decote do valor excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, justifica a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se tais honorários devem ser calculados sobre o valor do excesso declarado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso e redução do montante executado, configura a sucumbência do Exequente na fase executiva. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Executado sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. A fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido pela parte executada com o reconhecimento do excesso, como critério objetivo previsto na legislação processual vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10670216520258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Impugnação ao cumprimento de sentença- Excesso- Acolhimento parcial- Art. 523 do Código de Processo Civil- Honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa- Correção monetária desde o ajuizamento da ação- Juros moratórios- Decurso do prazo para pagamento voluntário, após intimação: - Arbitrada a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, a correção monetária, para mera recomposição do poder de moeda, deve incidir desde o ajuizamento da ação, consoante entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14, à luz do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81. Ao seu turno, os juros de mora incidem a partir do descumprimento da intimação para pagamento voluntário. Depósito-garantia que não afasta a incidência do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de efeito liberatório. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cumprimento de sentença - Acolhimento parcial da impugnação – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado – Necessidade: – Em sede de cumprimento de sentença, se há acolhimento parcial da impugnação, em razão do excesso, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono do executado. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22283028420248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 07/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2024)

Assim,
não se trata de hipótese de sucumbência recíproca
, pois, embora o executado/agravante não tenha obtido êxito integral,
logrou acolhimento do núcleo central da impugnação
, o reconhecimento do excesso de execução, o que configura a vitória substancial na lide incidental.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do
§2º do artigo 85 do CPC
, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido, recomendando-se, na espécie, a fixação em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação
, equivalente à diferença entre o valor executado e o efetivamente devido, percentual que se mostra razoável e proporcional à atuação técnica desenvolvida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada
,
a fim de fixar honorários advocatícios em favor do patrono do executado/agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026